Tribunal: TJDFT
Processo: 0700159-70.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0700159-70.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PLINIA ILDA FERREIRA LIMA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O INTIME-SE a apelante PLINIA ILDA FERREIRA LIMA para, no prazo de 5 dias úteis, efetuar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção, considerando a não comprovação no ato da interposição do recurso, nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, §4o, do CPC. Brasília-DF, 21 de julho de 2023. ANA CANTARINO Relatora